Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705333-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIMIR CORONADO ANTUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por WALDIMIR CORONADO ANTUNES em face do BANCO DO BRASIL S/A ante a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de liquidação de provisória por arbitramento, processo número 0748668-20.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor uma das Varas Cíveis de Colider/MT, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciado por WALDIMIR CORONADO ANTUNES contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que o autor é domiciliado em Ibirarema/SP. Justificam o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito : Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1621757, 07223587720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Colider/MT (Id. n. 145804245) Desta feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra dessarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)”(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Colider/MT. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Após, remeta-se. Fica a parte autora intimada. O Agravante alega em suas razões que: (i) não houve escolha aleatória do Foro; (ii) a declinação da competência viola o Enunciado n. 33 da Súmula do STJ; (iii) a sede da pessoa jurídica demandada é localizada em Brasília/DF; (iv) o argumento de que o excesso de processos ajuizados na Justiça do Distrito Federal atrapalha a capacidade de prestação jurisdicional não deve prosperar; (v) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Getúlio Vargas/RS e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo. Ao final, pede: Por todos os fundamentos aduzidos, invocando a proteção jurídica adrede expressada requer que Vossas Excelências dignem-se a: a) Receber e conhecer o presente recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.016 e seguintes do CPC/2015, uma vez que inserido nas hipóteses do art. 1.015, I e IX do CPC; b) Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja notificado o douto Juízo a quo, a fim de prestar informações, na forma do artigo 1.019, I, do CPC; c) Determinar a intimação da parte agravada, para que responda ao presente agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, II do CPC; Página 17 de 18 d) Após recebido e processado o presente recurso, requer: 1. Que seja aplicando efeito suspensivo à decisão proferida, como admite o artigo 1.019, I do CPC, no sentido de suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Colíder/MT, sendo esta sequer a cidade em que o Agravado reside, até a efetiva análise meritória deste agravo de instrumento; 2. E o consequente PROVIMENTO do atual recurso, no sentido de reformar a decisão em voga, para reconhecer a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal, sobretudo da 16a Vara Cível da comarca de Brasília, para o processamento e julgamento da ação originária. e) Condenar a parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes a este recurso, em conformidade com o §1o do art. 82 do CPC; f) Caso o nobre Relator ao receber o presente instrumento, entender necessário sanar qualquer vício ou completar a documentação em anexo, requer nos termos do art. 932, parágrafo único do Novo Regramento Processual Civil, a intimação deste agravante para sanar o vício, antes de considerar inadmissível por esta razão o presente recurso; Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 43645181). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Colider/MT, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, muito embora o Agravante tenha (i) invocado alguns entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal, (ii) alegado escolha do local da sede do Agravado; (iii) precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário do que o Agravante afirma nas razões de direito, a matéria não se encontra consolidada, muito menos é de menor complexidade. Longe disso, o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios. Em breves linhas - uma vez que o exame mais aprofundado será realizado por ocasião do agravo – entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. Ainda nesse contexto, entendo, como resultado, ser necessário também se sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Colaciono alguns julgados que tratam do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FORO COMPETENTE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte se não houver justificativa plausível, sob pena de caracterização do abuso do direito de ação. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1639163 – AGI 0724767-26.2022.8.07.0000 – 2a Turma – Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, condenou, dentre outros, o Banco do Brasil S.A. à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Os autores residem nos municípios de Camapuã/MS e Costa Rica/MS e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Tangará da Serra/MT. Os negócios jurídicos foram realizados em Camapuã/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1639114 – AGI 07274036220228070000 – 2a Turma – Relator: desa. SANDRA REVES – data de julgamento 08/11/2022 – data de publicação: 25/11/2022). Assim, à míngua de maiores elementos, penso assistir razão ao juízo de origem, ao declinar da competência para de uma das Varas Cíveis da Comarca de Colider/MT, até em face da natureza jurídica da demanda, na qual, em uma apreciação sumária, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Como bem mencionado na decisão agravada, o negócio jurídico foi firmado em outra Comarca, sendo que, por disposição legal do art. 318, §2o temos a deflagração, em tese, do local do negócio jurídico firmado, até por conta da natureza da ação na origem. De mais a mais, cabe ao juízo dessa Comarca a produção antecipada de provas, até pela facilidade, em tese, de acesso documental, bem como outros eventuais meios de prova. Igualmente não entendo estarem demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar. Não vislumbro necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo nesse momento, destacando não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, seja no pedido principal ou subsidiário. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023 22:39:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador